Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700759-23.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a preliminar de nulidade suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (ID 77396658). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator